Tribunal: TJSP
Processo: 1502293-59.2022.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
MATERIALIDADE – auto de apreensão e laudos toxicológicos que restaram positivos para a presença do elemento ativo – comprovação que os materiais apreendidos são drogas (maconha e cocaína).
AUTORIA – confissão judicial em sintonia com a prova coligida – depoimento policial que indica a apreensão de droga e de dinheiro proveniente da venda de entorpecentes – validade – depoimento policial só

Ementa:
MATERIALIDADE – auto de apreensão e laudos toxicológicos que restaram positivos para a presença do elemento ativo – comprovação que os materiais apreendidos são drogas (maconha e cocaína).
AUTORIA – confissão judicial em sintonia com a prova coligida – depoimento policial que indica a apreensão de droga e de dinheiro proveniente da venda de entorpecentes – validade – depoimento policial só deve ser visto com reservas quando a imputação ao réu visa justificar eventual abuso praticado – inocorrência no caso em tela.
TRÁFICO – destinação a terceiros – indícios tais como quantidade incompatível com a figura de usuário; a forma de acondicionamento, própria para a venda a varejo e a confissão judicial; quantia, em dinheiro juntamente com os entorpecentes indicando a comercialização de outras porções de drogas em local conhecido como ponto de venda de drogas.
PENA – primeira fase – base no piso – segunda fase – atenuantes menoridade relativa e confissão espontânea – terceira fase – inaplicado redutor – réu que se dedicava às atividades criminosas.
SUBSTITUIÇÃO – incabível – quantum da pena.
REGIME – circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu – Beccaria – regime fechado – necessidade – não provimento ao recurso.